Tribunal: TJES
Processo: 0000751-90.2014.8.08.0068
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000751-90.2014.8.08.0068

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MAURILIO SERAFIM MOREIRA

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO RECORRIDO
. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
A
prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime e havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade deverá incindir sobre a pena da cada um de forma isolada (art. 109,
caput
,
c/c art. 119,
ambos
do Código Penal
)
. Dessa maneira, se o delito
mais grave imputado ao recorrido foi a
lcançado pela prescrição, os demais
também o serão.

2.
No caso, o crime mais grave
praticado pelo réu

foi
o tipificado no
art. 129, §9º, do Código Penal
(Lesão corporal praticada contra cônjuge),
cuja pena máxima
em abstrato é
de 3 (três) anos,
devendo
inci
ndir
o prazo prescricional de 8 (oito) anos.
É o que reza a norma do art. 109, IV, do diploma penal material.

3.
Na espécie,
o único marco interruptivo implementado foi o recebimento da denúncia (art. 117, I, do Código Penal).
Assim
, na ausência de outros eventos aptos a impedir, interromper ou suspender o curso da prescrição
(art
s.
116 e 117 do Código Penal)
e transcorrido mais de 08 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia
(12/09/2014)
e o presente, conclui-se,
sem qualquer dúvida,
que a pretens
ão punitiva
encontra-se
fulminada pela prescrição.

4
.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida.
Extinta a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0000751-90.2014.8.08.0068

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MAURILIO SERAFIM MOREIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: BARTOLOMEU DE SOUZA FIALHO - MG55937

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
0
751
-
90
.20
14
.8.08.00
68

RECORREN
TE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MAURÍLIO SERAFIM MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte (fls. 169/169-verso),
que
, em síntese,
revogou a prisão preventiva do
acusado
Maurílio Serafim Moreira.

Em

razões
lançadas às

fls.
180/184, o
Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição

aduz, em síntese, que: I) o juízo foi induzido a erro
pela
apresentação de declaração assinada pela vítima de que desejava se retratar da representação,
já que ouvida posteriormente, declarou que foi coagida pela família do recorrido a assinar o documento; II) deve ser adotada uma medida efetiva para garantir a vida da vítima e a própria instrução criminal, não podendo a liberdade do réu ser mais importante que a garantia da ordem pública.

Contra-argumentos apresentados às fls. 224/226 pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo
(ID 4055448).

Entretanto, em Parecer de lavra da d. Procuradoria de Justiça, esta opina pelo reconhecimento,
ex officio
, da prescrição da
pretensão punitiva estatal
(ID 5285939).

Em que pese os louváveis argumentos manejados pelo preclaro Promotor de Justiça em defesa da vítima, da ordem pública e da instrução criminal, não há como me afastar da preliminar aventada pelo
Parquet
atuante em segundo grau de jurisdição. Vejamos.

Como se sabe, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime e havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade deverá incidir sobre a pena da cada um de forma isolada (art. 109,
caput
, c/c art. 119, ambos do Código Penal). Dessa maneira, se o delito
mais grave imputado ao recorrido foi a
lcançado pela prescrição, os demais também o serão.

No caso, o crime mais grave praticado pelo réu
foi
o tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal (Lesão corporal praticada contra cônjuge), cuja pena máxima em abstrato é de 3 (três) anos, devendo incidir o prazo prescricional de 8 (oito) anos. É o que reza a norma do art. 109, IV, do diploma penal material.

Na espécie, o único marco interruptivo implementado foi o recebimento da denúncia (art. 117, I, do Código Penal).
Assim
, na ausência de outros eventos aptos a impedir, interromper ou suspender o curso da prescrição (arts. 116 e 117 do Código Penal) e transcorrido mais de 08 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia (12/09/2014) e o presente, conclui-se, sem qualquer dúvida, que a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição.

Por fim, c
omo bem desta
cado

pel
o
nobre
Procurador de Justiça em
f
undamentado parecer,
verifica
da
a p
rescrição
e extinta a punibilidade do recorrido,

desnecessária a análise meritória do recurso, já que prejudicado.

Dito isto, sem mais delongas, acolho a preliminar para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)